Tribunal: TCU
Processo: 031.324/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo ante a falta de comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por meio de convênio destinado à realização do evento "Revivendo o São João de Panelas - 2009".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur contra a Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste e seu ex-secretário-executivo, Roberto José Marques Pereira, ante a ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por meio do Convênio 618/2009 (Siafi 703.943), cujo objeto foi a realização do evento denominado "Revivendo o São João de Panelas - 2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o, 5o, inciso II, c/c os §§ 1o e 2o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal e arquivar o processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável.